Tribunal: TJES
Processo: 5040012-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC À SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de R$ 16.665,62, pagos a segurados em razão de danos materiais causados por picos de tensão e oscilações na rede elétrica, acrescidos de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios. A apelante suscita preliminares de incompetência territorial, inépcia da inicial e ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de nexo causal e a fragilidade dos laudos técnicos apresentados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a competência territorial para a ação regressiva sub-rogatória é regida pelo foro do local do dano ou pelo domicílio da ré; (iii) determinar se a seguradora sub-rogada faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, especialmente à inversão do ônus da prova com fundamento no CDC; e (iv) verificar se estão comprovados o dano e o nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e os prejuízos suportados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição, em apelação, de argumentos já deduzidos em contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e evidenciam propósito de reforma, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada.

4. A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, de modo que não lhe aproveita o foro do art. 101, I, do CDC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282.

5. A competência territorial, no caso, permanece com a Comarca de Vitória, porque a ação foi proposta no foro do domicílio da ré, em conformidade com a regra geral do art. 46 do CPC.

6. A alegação de inépcia da inicial por ausência de prova autenticada do pagamento da indenização não procede, porque os autos contêm comprovante do desembolso securitário, suficiente para demonstrar a sub-rogação legal, sendo eventual controvérsia sobre autenticação matéria de valoração probatória e não vício da petição inicial.

7. A inversão automática do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora sub-rogada, pois essa prerrogativa decorre da vulnerabilidade própria do consumidor e não se transfere a sociedade empresária com paridade técnica em juízo.

8. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, cabendo à ré demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

9. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza imputar à concessionária a demonstração da inexistência de falha no sistema elétrico, pois ela detém superioridade técnica e controle exclusivo sobre os registros de telemetria e ocorrências da rede, sendo inviável exigir da seguradora prova técnica interna do sistema de distribuição.

10. Os laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas constituem prova mínima idônea do dano e da compatibilidade entre a queima dos componentes e distúrbios elétricos por sobretensão, enquanto os registros sistêmicos unilaterais apresentados pela concessionária são insuficientes para afastar o nexo causal.

11. A ausência de registro de interrupção no sistema da ré não exclui a ocorrência de oscilações ou picos momentâneos de tensão, e a concessionária não apresenta os relatórios técnicos exigidos pela regulamentação setorial para afastar o dever de ressarcir.

12. Comprovados o pagamento da indenização securitária, os danos sofridos pelos segurados e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se manter a condenação regressiva pelos valores despendidos pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já deduzidos em peças anteriores não viola o princípio da dialeticidade quando a apelação impugna os fundamentos da sentença e evidencia pretensão de reforma.

2. A seguradora sub-rogada não sucede nas prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, inclusive quanto ao foro do art. 101, I, do CDC e à inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica submete-se, quanto à competência territorial, à regra do art. 46 do CPC.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza exigir da concessionária a demonstração da inexistência de falha no sistema quando ela detém exclusividade sobre os registros técnicos da rede.

6. Laudos de oficinas especializadas, corroborados pelo contexto fático, bastam como prova mínima do dano elétrico e do nexo causal quando a concessionária não comprova excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 346, III, 379, 786 e 934; CPC, arts. 46, 53, IV, “a”, 373, II, e § 1º, 932, III, 1.010, III, 1.036 a 1.041; CDC, arts. 6º, VIII, 101, I; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2023; TJES, Apelação nº 024130448137, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040012-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC À SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de R$ 16.665,62, pagos a segurados em razão de danos materiais causados por picos de tensão e oscilações na rede elétrica, acrescidos de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios. A apelante suscita preliminares de incompetência territorial, inépcia da inicial e ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de nexo causal e a fragilidade dos laudos técnicos apresentados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a competência territorial para a ação regressiva sub-rogatória é regida pelo foro do local do dano ou pelo domicílio da ré; (iii) determinar se a seguradora sub-rogada faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, especialmente à inversão do ônus da prova com fundamento no CDC; e (iv) verificar se estão comprovados o dano e o nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e os prejuízos suportados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição, em apelação, de argumentos já deduzidos em contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e evidenciam propósito de reforma, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada.

4. A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, de modo que não lhe aproveita o foro do art. 101, I, do CDC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282.

5. A competência territorial, no caso, permanece com a Comarca de Vitória, porque a ação foi proposta no foro do domicílio da ré, em conformidade com a regra geral do art. 46 do CPC.

6. A alegação de inépcia da inicial por ausência de prova autenticada do pagamento da indenização não procede, porque os autos contêm comprovante do desembolso securitário, suficiente para demonstrar a sub-rogação legal, sendo eventual controvérsia sobre autenticação matéria de valoração probatória e não vício da petição inicial.

7. A inversão automática do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora sub-rogada, pois essa prerrogativa decorre da vulnerabilidade própria do consumidor e não se transfere a sociedade empresária com paridade técnica em juízo.

8. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, cabendo à ré demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

9. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza imputar à concessionária a demonstração da inexistência de falha no sistema elétrico, pois ela detém superioridade técnica e controle exclusivo sobre os registros de telemetria e ocorrências da rede, sendo inviável exigir da seguradora prova técnica interna do sistema de distribuição.

10. Os laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas constituem prova mínima idônea do dano e da compatibilidade entre a queima dos componentes e distúrbios elétricos por sobretensão, enquanto os registros sistêmicos unilaterais apresentados pela concessionária são insuficientes para afastar o nexo causal.

11. A ausência de registro de interrupção no sistema da ré não exclui a ocorrência de oscilações ou picos momentâneos de tensão, e a concessionária não apresenta os relatórios técnicos exigidos pela regulamentação setorial para afastar o dever de ressarcir.

12. Comprovados o pagamento da indenização securitária, os danos sofridos pelos segurados e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se manter a condenação regressiva pelos valores despendidos pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos já deduzidos em peças anteriores não viola o princípio da dialeticidade quando a apelação impugna os fundamentos da sentença e evidencia pretensão de reforma.

2. A seguradora sub-rogada não sucede nas prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, inclusive quanto ao foro do art. 101, I, do CDC e à inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica submete-se, quanto à competência territorial, à regra do art. 46 do CPC.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza exigir da concessionária a demonstração da inexistência de falha no sistema quando ela detém exclusividade sobre os registros técnicos da rede.

6. Laudos de oficinas especializadas, corroborados pelo contexto fático, bastam como prova mínima do dano elétrico e do nexo causal quando a concessionária não comprova excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 346, III, 379, 786 e 934; CPC, arts. 46, 53, IV, “a”, 373, II, e § 1º, 932, III, 1.010, III, 1.036 a 1.041; CDC, arts. 6º, VIII, 101, I; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2023; TJES, Apelação nº 024130448137, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual julgou procedente o pedido autoral, fundamentando sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a seguradora como consumidora por equiparação e determinando a inversão do ônus da prova. Concluiu pela responsabilidade objetiva da ré e pela validade dos laudos de oficina apresentados pela autora, considerando-os prova idônea do nexo causal.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente:
(i)
incompetência Territorial, sustentando que a sub-rogação abrange as regras de competência, devendo a ação tramitar no foro onde o dano ocorreu (Castelo ou Aracruz), conforme Art. 53, IV, "a" do CPC, e
(ii)
inépcia da inicial, alegando ausência de documentos indispensáveis, como a prova autenticada do pagamento da indenização.

No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a seguradora é empresa de grande porte, não havendo vulnerabilidade que justifique o tratamento consumerista. Afirma a inexistência de nexo causal, alegando que sua telemetria não registrou interrupções ou sobretensões nas datas informadas e impugna os laudos técnicos apresentados, classificando-os como unilaterais.

Devidamente intimada, a
TOKIO MARINE
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso apenas repete os termos da contestação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar sobre a preliminar de dialeticidade, a apelante apresentou petição reforçando o ataque específico aos termos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5040012-31.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual julgou procedente o pedido autoral, fundamentando sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a seguradora como consumidora por equiparação e determinando a inversão do ônus da prova. Concluiu pela responsabilidade objetiva da ré e pela validade dos laudos de oficina apresentados pela autora, considerando-os prova idônea do nexo causal.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente:
(i)
incompetência Territorial, sustentando que a sub-rogação abrange as regras de competência, devendo a ação tramitar no foro onde o dano ocorreu (Castelo ou Aracruz), conforme Art. 53, IV, "a" do CPC, e
(ii)
inépcia da inicial, alegando ausência de documentos indispensáveis, como a prova autenticada do pagamento da indenização.

No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a seguradora é empresa de grande porte, não havendo vulnerabilidade que justifique o tratamento consumerista. Afirma a inexistência de nexo causal, alegando que sua telemetria não registrou interrupções ou sobretensões nas datas informadas e impugna os laudos técnicos apresentados, classificando-os como unilaterais.

Devidamente intimada, a
TOKIO MARINE
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso apenas repete os termos da contestação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar sobre a preliminar de dialeticidade, a apelante apresentou petição reforçando o ataque específico aos termos da sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não preenche o requisito da regularidade formal, pois se limita em ventilar teses outrora já impugnadas, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo em relação à ocorrência do dano elétrico e o nexo causal com eventual conduta da concessionária de energia elétrica apelante, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

A seguradora autora narra que dois de seus clientes segurados, residentes nos municípios de Castelo e Aracruz, sofreram danos materiais em equipamentos eletroeletrônicos devido a falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia, especificamente picos de tensão e oscilações na rede elétrica. Em virtude das apólices vigentes, a autora efetuou o pagamento das indenizações securitárias e, por força da sub-rogação legal, buscou em juízo o ressarcimento do montante total de R$16.665,62.

Em sua peça de bloqueio, a concessionária ré arguiu preliminares de incompetência territorial (sustentando que o foro deveria ser o local do dano), inépcia da petição inicial e ilegitimidade do litisconsórcio ativo por se tratar de sinistros distintos. No mérito, alegou a inexistência de nexo causal, afirmando que seus registros de telemetria não indicaram interrupções ou anomalias nas datas dos eventos, além de impugnar os laudos técnicos de oficina apresentados pela autora, classificando-os como provas unilaterais produzidas sem o crivo do contraditório.

Durante a instrução processual, a autora pugnou pela produção de prova documental baseada em laudos de terceiros imparciais, enquanto a ré requereu o julgamento antecipado da lide.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na inversão do ônus da prova, concluindo que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a ré não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos ou a ausência de falha no serviço. Assim, a ré foi condenada ao pagamento do valor nominal pleiteado, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Traçados os contornos da lide,
entendo que não merece acolhimento o recurso interposto
, conforme passo a expor.

A apelante sustenta que a ação deveria tramitar nos foros de Aracruz ou Castelo (locais dos danos), arguindo que a sub-rogação transfere as regras de competência.

Neste ponto, é imperativo o ajuste da fundamentação da sentença. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.282
(fevereiro/2025), fixou a tese de que:

"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Dessa forma, a seguradora autora
não herda
o foro privilegiado do consumidor previsto no art. 101, I, do CDC. Todavia, a competência da Comarca de Vitória deve ser mantida por fundamento diverso. Conforme o art. 46 do CPC, a regra geral é o domicílio do réu. Sendo a sede da concessionária ré estabelecida nesta Capital, o ajuizamento em Vitória é legítimo.
Rejeito a preliminar.

Outrossim, a ré/apelante alega ausência de prova do desembolso. Contudo, os autos trazem o comprovante de pagamento da indenização securitária, demonstrando a concretização da sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil. Eventual discussão sobre a autenticação bancária é matéria de mérito probatório e não de inépcia.
Rejeito a preliminar.

No
mérito
,

em consonância com o supracitado
Tema 1.282 do STJ
, deve-se afastar a fundamentação da sentença que equiparou a seguradora ao consumidor para fins de prerrogativas processuais. A inversão automática do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC) é benefício personalíssimo do consumidor vulnerável, não se transferindo a uma sociedade anônima de seguros que detém paridade de armas com a concessionária:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC
.6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(STJ - REsp: 2092308 SP 2023/0296707-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Não obstante o afastamento das prerrogativas do CDC, a responsabilidade da apelante permanece regida pela
Teoria do Risco Administrativo
, insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar.

Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova. A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Dessa forma, afastada a inversão pelo CDC, a distribuição do ônus probatório deve ser analisada sob a ótica do art. 373, § 1º, do CPC. No caso concreto, recai sobre a concessionária o ônus de provar a inexistência de falha no sistema elétrico por deter
superioridade técnica
e
exclusividade
sobre os registros de telemetria e ocorrências da rede. Exigir que a seguradora comprove anomalias internas do sistema de distribuição seria impor-lhe a produção de "prova diabólica".

A autora acostou laudos técnicos de oficinas especializadas que detalham a queima de componentes eletrônicos compatíveis com distúrbios de natureza elétrica (sobretensão). Dessa forma, imperioso reconhecer, tal como indicado pela apelada que,
a mesma fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica ao seu cliente segurado
.

Em contrapartida, como já mencionado, a concessionária
EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade
. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas, limitando-se a apresentar "prints" de telas sistêmicas internas.

Tal prova é frágil e insuficiente, pois:
(i)
a Súmula 15 da ANEEL rechaça simulações computacionais como meio isolado para afastar o nexo causal;
(ii)
a ausência de registro de interrupção não prova a ausência de oscilação ou pico de tensão momentâneo;
(iii)
o Módulo 9 do PRODIST exige que, para indeferir o ressarcimento, a concessionária deve apresentar cinco tipos de relatórios técnicos diferentes, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens do segurado, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$16.665,62, na forma dos artigos 186, 346, inciso III, 786 e 934 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar